Tribunal: STF
Processo: AC 3979
Classe: AC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
E M E N T A: “AÇÃO CAUTELAR INOMINADA” – VÍNCULO DE ANCILARIDADE COM A CAUSA PRINCIPAL – CONEXÃO POR ACESSORIEDADE – HEGEMONIA DO PROCESSO PRINCIPAL SOBRE AQUELE DE NATUREZA CAUTELAR – AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR O AGRAVO DE INSTRUMENTO (CAUSA PRINCIPAL) – INVIABILIDADE DA ANÁLISE DO PEDIDO CAUTELAR – PREJUDICIALIDADE DA “MEDIDA CAUTELAR” – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.